Tribunal: TJDFT
Processo: 0713008-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 119474591 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de Iraciudes Saldanha Neto, L.V Produtos de Papelaria e Malharia Ltda. e Keila Nunes da Silva, processo 0009547-52.2015.8.07.0007, acolheu impugnação da executada Iraciudes Saldanha Neto para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 2.895,07 (dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e sete centavos), bloqueada por meio do sistema SisbaJud, e determinou o imediato desbloqueio do valor. Consignou o juízo de origem ser o valor bloqueado impenhorável, com fundamento no art. 833, IV, do CPC, por ser proveniente de sua remuneração (proventos mensais do INSS de aposentadoria) e teria restado comprovado que seriam utilizados no tratamento de doença da executada Iraciudes Saldanha Neto (câncer). Indeferiu ainda o pedido de manutenção do bloqueio parcial do valor formulado pelo exequente em sua manifestação à impugnação. Inconformado, o exequente/agravante, em razões recursais (Id 34754399), em suma, alega que “tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária vêm admitindo a penhora de percentual do salário (no limite de 30%) nos casos em que há efetiva demonstração de que o crédito buscado tenha natureza prioritária (como verbas alimentares), e também quando a parte executada demonstra condições de dispor de parte de seu salário sem que haja ofensa aos direitos individuais constitucionalmente garantidos e aos princípios basilares do processo civil”, e que o valor percebido pela agravada a título de aposentadoria seria mais do que suficiente para sua sobrevivência, não havendo comprovação, nos autos de origem, que o bloqueio efetuado poderia prejudicar sua subsistência ou se sua família. Assim, considerando que o valor bloqueado na conta da agravada Iraciudes Saldanha Neto constitui parcela mínima do seu salário, entende que seria possível a sua penhora para satisfação do crédito objeto da demanda de execução originária, razão pela qual requer a manutenção da penhora do valor bloqueado na conta da agravada, “possibilitando que tal valor seja levantado pelo agravante para amortização da dívida objeto da demanda originária”, e, “alternativamente, requer seja mantida a penhora de 30% dos valores bloqueados na conta da referida Agravada”. Aduz estarem demonstrados a probabilidade de direito e o perigo de dano, pois a “decisão agravada pode trazer graves prejuízos ao Agravante por ter determinado a liberação do valor bloqueado na conta corrente, sendo que sem dúvida tal valor será levantado pela Agravada, impedindo nova tentativa de bloqueio após o julgamento do mérito recursal”. Requer, desse modo, “além da suspensão dos efeitos das decisões agravadas, requer-se a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito do ora Agravante, de maneira a impedir que a decisão agravada surta efeito até o detido julgamento do mérito recursal”. No mérito, pede seja “reformada a r. decisão agravada, a fim de manter a penhora do valor bloqueado na conta da Agravada IRACIUDES SALDANHA NETO, possibilitando que tal valor seja levantado pelo Agravante para amortização da dívida objeto da demanda originária; e) alternativamente, requer seja mantida a penhora de 30% dos valores bloqueados na conta da Agravada”. Preparo recolhido (Id 34754400). Conclusos os autos para análise do pedido liminar, foi proferido despacho no sentido de provocar o agravante a se manifestar para esclarecer o interesse no processamento e no julgamento do agravo de instrumento como apresentado, diante da constatação do desbloqueio do valor pelo juízo de origem antes mesmo da interposição do presente recurso (Id 34836642). Manifestação do agravante ao Id 35088130, na qual alegou persistir o interesse recursal, justificando que, “na hipótese de provimento ao presente recurso com a reformada a decisão agravada, a fim de determinar a penhora de 30% do valor bloqueado (R$ 2.895,07), poderá ser determinando que a Agravada realize o depósito da quantia correspondente de R$ 868,52 porque já houve o desbloqueio dos valores conforme exposto pela D. Relatora, possibilitando, assim, posterior levantamento pelo Agravante para amortização da dívida objeto da demanda originária”. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Constato que o agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal e não apenas efeito suspensivo ao recurso, porque o ato judicial atacado exauriu os efeitos ao liberar a quantia bloqueada, de modo que nova constrição será necessária. Por esse motivo, o pleito será apreciado como antecipação da tutela recursal e não como concessão de efeito suspensivo ao recurso. Considerado esse conjunto normativo, entendo que os requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não estão cumulativa e concretamente evidenciados, ainda que seja admissível a probabilidade do direito invocado pelo agravante à obtenção de parcela do valor desbloqueado via SisbaJud. Consoante relatado, o imbróglio instaurado gravita em torno do bloqueio de dinheiro levado a efeito em conta bancária da agravada Iraciudes Saldanha Neto por meio do sistema SisbaJud, atividade preferencial e corriqueira empreendida pelo juízo a requerimento do exequente na satisfação do crédito excutido, conforme se verifica das disposições dos arts. 835, I e 837, do CPC: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Em 11/1/2022 foi efetivado bloqueio por meio do sistema SisbaJud da importância de R$ 2.895,07 (dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e sete centavos) em conta bancária da parte executada Iraciudes Saldanha Neto, ora agravada, o qual corresponde a parte do crédito perseguido na execução de título extrajudicial em referência (Id 115666805). Intimada a se manifestar, a agravada apresentou impugnação (Id 118110239), argumentando que o valor é impenhorável, porque inferiores a 40 salários mínimos, nos termos do art. 883, X, do CPC. Alega tratar-se de “reserva financeira destinada suprir necessidades básicas de sua (subsistência da impugnante), ou seja, alimentação e saúde, posto que portadora de doença grave (Melanoma - Oncologia), conforme laudo médico que segue em anexo”. O agravante então se manifestou pelo indeferimento da impugnação apresentada pela devedora. Sustentou que não foram trazidos elementos que comprovem se tratar de conta-poupança, bem como a penhorabilidade de, ao menos 30% (trinta por cento) dos valores percebidos pela executada a título de salário comprometerá sua sobrevivência (Id 119061409). Sobreveio então a decisão agravada (Id 119474591), acolhendo a impugnação para determinar o desbloqueio, tão logo publicada a decisão, do valor em favor da executada/agravada. Declarou a impenhorabilidade da importância de R$ 2.895,07 (dois oitocentos e noventa e cinco reais e sete centavos), desconstituindo a penhora efetivada. O pronunciamento judicial atacado teve por fundamento o preceptivo inserto no art. 833, IV, do CPC para reconhecer a impenhorabilidade da verba salarial da agravada. Confira-se o teor: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; É perceptível a existência de desinteresse da agravada no adimplemento de obrigação por ela livre e voluntariamente constituída, ao figurar como avalista na cédula de crédito bancário que serviu de fundamento para a ação de execução, pois, tendo a execução se iniciado em 2015, até o presente momento essa coobrigada não se propôs a pagar o débito ou indicar bens que pudessem ser penhorados. Vale consignar nesse ponto a crise de adimplemento estabelecida entre os litigantes. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC (Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé) e art. 113 do CC (Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.), porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação decorre exclusivamente do comportamento assumido pelos devedores na demanda executiva. É inegável que o comportamento indiferente, ao não realizar o pagamento da dívida que lhe incumbia, malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC, porque não existe razoabilidade alguma em se compelir o agravante, como credor, a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito volitiva e voluntariamente constituído no interesse da pessoa jurídica para a qual a agravada concedeu o aval. A propósito, transcrevo os dispositivos legais para melhor percepção da disciplina da matéria: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Observo o incremento do débito pela conduta desidiosa da sociedade empresária devedora que, ao invés de minorar a própria dívida, optou pela mora inconsequente, de tal modo que o débito inicial de R$ 84.634,40 (oitenta e quatro mil seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos) remonta à cifra de R$ 112.582,46 (cento e doze mil quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos), conforme indicado na petição inicial da ação de execução, em que a última atualização ocorreu em março/2015. A obrigação líquida, certa e exigível, constituída que se processa no interesse do agravante como credor e exequente, nos termos do art. 797 do CPC (Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados), porque ele, como titular, está resguardado pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é há muito devido, a fim de evitar que sofra prejuízo. Por outro lado, a sociedade empresária avalizada pela agravada desfrutou de utilidade decorrente dos valores obtidos por meio do contrato bancário sem o necessário pagamento das obrigações pecuniárias assumidas. Essa situação importa considerar a exigibilidade do débito a ela imputada como avalista, em razão da autonomia da obrigação cambial. Decorre, portanto, do comportamento adotado pela recorrida induvidosa situação configuradora de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884, caput, do CC, porque almeja evitar a satisfação do crédito efetivamente disponibilizado e consumido pelo avalizado. Confira-se: Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. A execução em curso tem se processado por todos os meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para a agravada e sem uma cooperação efetiva dela, embora tenha o dever de assim proceder, bem como o de indicar como se poderia realizar de maneira mais suportável, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC: Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Ademais, em situação extrema, a própria recorrida está obrigada a indicar bem a ser entregue para adjudicação ou alienação com o propósito de se satisfazer a obrigação excutida, sob pena de configurar a resistência injustificada ato atentatório à dignidade da Justiça, consoante a previsão do art. 774, V, do CPC: Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Feitas essas ressalvas, é sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do STJ e julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ilícito contratual causado pelo devedor, como concretamente, em que a agravada se põe como garantidora do débito na condição de avalista e incute a confiança de que o credor receberá os valores pactuados, mas, posteriormente, quando o devedor primitivo se torna inadimplente, ela se opõe ao pagamento da obrigação livremente assumida. A falta de localização de bens penhoráveis suficientes para o adimplemento do crédito, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso parcela da remuneração depositada em conta bancária, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportará dano patrimonial, enquanto o devedor consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. A preservação da dignidade da agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelos proventos que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre parcela de seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, uma vez que, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Não haverá abalo no atendimento de suas necessidades essenciais de vida, apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que garantiu pagar, mas não a quitou voluntariamente. Destarte, a medida constritiva prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Obviamente, trata-se de medida extrema e excepcional a permissão de penhora sobre parte da remuneração percebida pela agravada para adimplir obrigação pecuniária não satisfeita e sem natureza alimentícia, mas por ela livre e voluntariamente garantida em título de crédito. Indispensável, contudo, para conferir segurança jurídica às relações negociais, que não se sustentam sem boa-fé objetiva, lealdade e cooperação. Pois bem, adotando como parâmetro a possibilidade de comprometimento, sem risco à sobrevivência, de até 35% (trinta e cinco) por cento dos ganhos salariais com a contratação de mútuo para desconto direto em folha de pagamento e ainda para parcelamento de débito de cartão de crédito, tenho que, por força da obrigação livre e voluntariamente constituída, há razoabilidade e proporcionalidade na fixação de penhora salarial no montante de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos mensalmente obtidos pela devedora agravada, depositados em conta bancária. Dadas as especificidades do caso concreto, excepcional e concretamente, relativiza-se a regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito incontroverso perseguido desde 2015 em processo regularmente instaurado e em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar bens em quantidade suficiente para assegurar o adimplemento integral da obrigação. A inércia e o descaso da agravada com o cumprimento de sentença em curso apenas a ela devem afetar. O comportamento desinteressado, nesse momento, pesa em seu desfavor, porque, sem provas de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como idônea a manutenção da penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração, aquela efetivamente depositada em conta bancária em que recebe regularmente o salário ou proventos de aposentadoria. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifos nossos) Por tais razões, assinalada a possibilidade de constrição de parcela da remuneração da executada, compreendo, em consequência, ser possível a realização da penhora diretamente em conta bancária em que a agravada recebe seus proventos, razão pela qual considero satisfeito o requisito da plausibilidade do direito. Em relação ao segundo requisito, entretanto, não se encontra demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto, como já exposto no relatório, o valor já foi desbloqueado antes mesmo da interposição do presente agravo de instrumento. É ineficaz a concessão de efeito suspensivo ao recurso por já ter sido cumprida a decisão em primeiro grau com a liberação da quantia à executada/agravada. Os efeitos do ato judicial atacado se exauriram. A determinação de depósito da quantia levantada, mesmo que parcialmente, consistirá em novo ato constritivo com conteúdo satisfativo. O agravante, portanto, deverá aguardar o julgamento da questão pelo colegiado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, considero não verificada, nesta apreciação inicial, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo ativo requerida pela parte agravante nas razões recursais em nítida antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Concedo à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora